Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca da petição de ID 34941150. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista a certidão de ID 34911170, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora